Tribunal: TJDFT
Processo: 0708482-03.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
EMENTA: CIVIL, FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CNVIVÊNCIA FAMILIAR. FAMÍLIA MATERNA. FALECIMENTO DA GENITORA. VÍNCULOS DE AFINIDADE E AFETIVIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA. NÃO SE APLICA A MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC, QUANDO OS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES SÃO IMPROVIDOS OU NÃO CONHECIDOS. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação e apelação adesiva interpostas contra sentença proferida na ação de regulamentação de visitas, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.
2. Fato relevante: A irmã e a avó materna ajuizaram ação de regulamentação de visitas da menor, a qual contava com três anos de idade, sob a guarda do pai, em virtude do falecimento da genitora.
3. As autoras requerem a reforma da sentença para estabelecer a divisão equitativa das férias escolares. 3.1. O genitor requer a reforma da sentença para determinar a visitação em um final de semana do mês, bem como, no período de férias compreender sete dias da semana, seja o período de férias igual ou superior a 15 em junho/julho e dezembro/janeiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia dos autos está centrada na pretensão das autoras, irmã e avó materna, em requerer a fixação de regime de convivência da menor, a qual se encontra sob a guarda exclusiva do pai após o falecimento da genitora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O direito de visita, interpretado em conformidade com o art. 227 da Constituição Federal, é direito recíproco de pais e dos filhos à convivência, visando assegurar a companhia de uns com os outros, independentemente da separação. 5.1. Nesse sentido dispõe o art. 1.589 do Código Civil. A Lei no 12.398, de 23 de março de 2011, acrescentou o parágrafo único do artigo 1.589 do Código Civil, ampliando o direito de convívio das crianças, ao estabelecer que “o direito de visita se estende a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da criança ou do adolescente”.
6. O exercício do direito de visitas pelos genitores e seus familiares não detentores da guarda deve atender ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente ao propiciar às crianças o convívio apto a possibilitar o desenvolvimento do afeto parental e da própria saúde psíquica e psicológica do infante, de modo que este cresça como pessoa plena nos atributos os quais o tornem mais propenso ao ajuste familiar e social.
7. Nesse contexto, justifica-se a prudência da magistrada, ao intercalar as visitas avoengas proporcionalmente de forma a preservar o melhor interesse da criança e principalmente a interação com a irmã e seus familiares maternos. 7.1. Portanto, é importante serem observadas a alternância das visitas, a fim de preservar o fortalecimento do vínculo familiar, e gerar à infante sentimento de previsibilidade e organização, sem comprometer seus horários de estudo, alimentação e descanso.
8. No tocante à divisão das férias escolares na proporção de 1/3 para as autoras e 2/3 para o genitor, esta também se mostra adequada, pois o direito de convivência da família extensa não decorre do poder familiar e não se equipara ao poder de guarda da menor.
9. Em atenção ao princípio do melhor interesse da menor, mostra-se adequada a fixação do regime de visitas nos termos estabelecidos na sentença pois a conivência com a família materna deve respeitar o poder familiar e a rotina da criança, sendo desaconselhável períodos extensos de afastamento do lar de referência em razão da tenra idade. 9.1. Determino que os feriados os quais caiam nos finais de semana sigam a regra do final de semana, devendo a menor usufruir do feriado com o responsável daquele final de semana.
10. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos de ambas as partes são improvidos ou não conhecidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
11. Apelos improvidos. Tese de julgamento: “O exercício do direito de visitas pelos genitores e seus familiares não detentores da guarda deve atender ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente ao propiciar às crianças o convívio apto a possibilitar o desenvolvimento do afeto parental e da própria saúde psíquica e psicológica do infante, de modo que este cresça como pessoa plena nos atributos os quais o tornem mais propenso ao ajuste familiar e social”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 227, CF; art. 1.589 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07118638420178070020, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 20/3/2019; 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 24/05/2019.